Tribunal: TJES
Processo: 5000221-10.2023.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-10.2023.8.08.0060

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JESSICA ALVES

RECORRIDO: ALDER DE AMORIM SILVEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS NÃO COMPROVADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, fundada em supostas agressões físicas praticadas pelo requerido contra a autora.
2. A recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de ofícios para obtenção de boletim de ocorrência e exame de corpo de delito, sustentando que o juízo incorreu em
error in procedendo
ao julgar o feito sem tais provas. No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecimento dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da expedição de ofícios para obtenção de documentos configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se há provas suficientes para reconhecer a prática de agressões físicas e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento de diligência substituível pela própria parte não caracteriza cerceamento de defesa (CPC, art. 370, parágrafo único). Cabia à autora instruir a inicial com os documentos indispensáveis (CPC, arts. 320, 434 e 373, I).
5. Não foram produzidas provas idôneas das alegadas agressões. O prontuário médico indica ausência de lesões visíveis e recusa ao exame físico. Inexistem testemunhas ou laudos que confirmem o ato ilícito.
6. A medida protetiva mencionada possui natureza cautelar, não sendo apta, por si só, a demonstrar o ilícito civil.
7. Ausente prova mínima do ato, do nexo causal e do dano moral, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de expedição de ofícios não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte pode obter diretamente os documentos. 2. A ausência de prova mínima do ato ilícito e do nexo causal impede o reconhecimento do dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 320, 370, parágrafo único, 373, I, e 434; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000221-10.2023.8.08.0060

RECORRENTE: JESSICA ALVES

RECORRIDA: ALDER DE AMORIM SILVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS NÃO COMPROVADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, fundada em supostas agressões físicas praticadas pelo requerido contra a autora.
2. A recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de ofícios para obtenção de boletim de ocorrência e exame de corpo de delito, sustentando que o juízo incorreu em
error in procedendo
ao julgar o feito sem tais provas. No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecimento dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da expedição de ofícios para obtenção de documentos configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se há provas suficientes para reconhecer a prática de agressões físicas e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento de diligência substituível pela própria parte não caracteriza cerceamento de defesa (CPC, art. 370, parágrafo único). Cabia à autora instruir a inicial com os documentos indispensáveis (CPC, arts. 320, 434 e 373, I).
5. Não foram produzidas provas idôneas das alegadas agressões. O prontuário médico indica ausência de lesões visíveis e recusa ao exame físico. Inexistem testemunhas ou laudos que confirmem o ato ilícito.
6. A medida protetiva mencionada possui natureza cautelar, não sendo apta, por si só, a demonstrar o ilícito civil.
7. Ausente prova mínima do ato, do nexo causal e do dano moral, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de expedição de ofícios não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte pode obter diretamente os documentos. 2. A ausência de prova mínima do ato ilícito e do nexo causal impede o reconhecimento do dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 320, 370, parágrafo único, 373, I, e 434; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
Jéssica Alves
em face de
Alder de Amorim Silveira,
em que a autora alega ter sido vítima de agressões físicas praticadas pelo requerido, consistentes em diversos socos e chutes na região abdominal, os quais a teriam impossibilitado de se defender. Relata que as agressões somente cessaram com a intervenção de um vizinho, que, ao perceber que a autora estava quase desacordada, interveio para afastar o agressor, advertindo-o de que “a mataria se continuasse”.

Aduz, ainda, que foi instaurada medida protetiva de urgência em seu favor, sob o nº 0000482-93.2022.8.08.0028, ocasião em que teria se submetido a exame de corpo de delito, o qual, segundo sustenta, confirmou as agressões sofridas. Afirma, por fim, que, em decorrência dos fatos, passou a apresentar sangramentos intensos e anormais, os quais atribui às agressões físicas perpetradas pelo réu.

O requerido (ID 15885267) por sua vez, negou integralmente as alegações formuladas na inicial, apresentando versão divergente dos fatos. Em sede de pedido contraposto, pleiteou indenização por danos morais e a condenação da autora por litigância de má-fé, sob a alegação de mau uso do direito de ação e tentativa de distorcer a verdade dos fatos, o que teria ocasionado prejuízos à sua imagem, família e finanças.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 15885291).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15885292), a recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de expedição de ofício para juntada dos referidos documentos, sustentando que o juízo, ao negar a produção da prova e, em seguida, julgar improcedente o pedido por ausência de provas, incorreu em error in procedendo. No mérito, pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos morais causados pelo requerido.

Contrarrazões pelo recorrido ao ID 15885296.

É o relatório

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando os autos, a autora sustenta ter sido agredida fisicamente pelo réu em 24/05/2022, na presença dos filhos menores. Alega ter sofrido chutes e socos na região abdominal, o que lhe causou dores intensas, sangramento e abalo psicológico, tendo, inclusive, requerido indenização por danos morais de R$15.000,00.

De início, a recorrente sustenta
cerceamento de defesa
pelo indeferimento do pedido de expedição de ofício à Delegacia e à Santa Casa para obtenção do boletim de ocorrência e exame de corpo de delito.

Conforme se observa na sentença (ID 15885291), o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento, ressaltando que competia à parte instruir a petição inicial com os documentos necessários à prova de suas alegações (arts. 320, 434 e 373, I, do CPC), especialmente porque a própria autora já mencionava, desde a inicial, a existência desses documentos.

Além disso, não há prova de que a autora tenha diligenciado pessoalmente junto às referidas instituições para obtenção dos documentos, o que demonstra a ausência de impossibilidade concreta de acesso por meios próprios.

Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o indeferimento da expedição de ofício não configura negativa de produção de prova essencial, mas mero indeferimento de diligência substituível pela atuação da própria parte, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Rejeito
, a preliminar suscitada.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo a quo, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

Em análise dos autos, observo que a autora não produziu prova mínima do alegado ato ilícito, de modo que não foram juntadas fotografias, vídeos, laudo médico conclusivo ou corpo de delito que corroborassem as agressões narradas, tampouco houve testemunhas aptas a confirmar a dinâmica dos fatos.

Além disso, o prontuário médico apresentado (ID 25538950) contém a informação de que a paciente “não se sentiu confortável quanto a ser examinada e não mostrou lesões ou escoriações”, elemento que, embora não descarte o sofrimento subjetivo, é insuficiente para demonstrar agressão física, nos moldes exigidos pelo art. 373, I, do CPC.

Quanto à medida protetiva de urgência mencionada, bem destacou a sentença que se trata de ato de natureza cautelar, sem conteúdo condenatório, não sendo apto, por si só, a comprovar a prática do ilícito civil.

Assim, diante da ausência de provas concretas que demonstrem o ato lesivo, o nexo causal e o dano moral decorrente, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Como bem observado pelo sentenciante no trecho transcrito abaixo (ID 15885291):

Por essa razão, prevalece a presunção de inocência em favor do réu, pois, ao contrário das alegações autorais, não há qualquer condenação criminal em desfavor do requerido, tampouco foram produzidas outras provas documentais capazes de demonstrar as agressões.

Registre-se, ainda, que, apesar do prontuário acostado à inicial, tal elemento, por si só, não comprova qualquer liame causal entre a conduta do réu e os supostos resultados danosos alegados pela autora, consistentes em supostos sangramentos em virtude de agressões físicas.

Aliás, conforme bem apontado em contestação, a declaração médica constante no prontuário registrou que a paciente, ora autora na presente demanda,
“NÃO SE SENTIU CONFORTÁVEL QUANTO A SER EXAMINADA E NÃO MOSTROU LESÕES ESCORIAÇÕES”
(sic)

Em que pese a autora mencionar, na inicial, que vizinhos presenciaram os fatos, nenhuma testemunha foi conduzida em juízo. Nada foi provado a respeito das supostas agressões.

Assim, tenho que a autora não se desincumbiu em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não provou o ato ilícito do autor, seja por conduta dolosa ou culposa. Também não comprovou o nexo causal entre a conduta e os supostos resultados danosos. E igualmente deixou de evidenciar o dano.

Portanto, não obstante a combatividade da autora/recorrente, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade do réu, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, ressalvada a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)